Tribunal: TJDFT
Processo: 0742117-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742117-56.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava do capítulo da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0736371-10.2024.8.07.0001 – id 212538101) que, embora haja deferido produção antecipada de prova pericial das fundações e estrutura do Hotel St. Peter, indeferiu a paralisação da obra no terreno vizinho até a realização da vistoria preliminar, sob o fundamento de que tem licença da Administração, alvará de construção e autorização do Detran para interdição da via paralela. Narra que é proprietária do Hotel, sito no Setor Hoteleiro Sul, que possui 424 apartamentos e foi construído há, aproximadamente, 40 anos e que no imóvel vizinho, registrado na matrícula 102.299 do 1o RIDF, teve início a construção de outro hotel, com 18 andares e 4 subsolos, cuja respectiva construtora informou que a escavação ocasiona risco às fundações e estruturas dos imóveis vizinhos. Alega, em suma, que o laudo prévio de verificação, a ser realizado antes do início da obra, é procedimento obrigatório por força da Norma de Construção Civil NBR 12722/92, sustentando que ausência de atestado sobre as condições dos imóveis vizinhos e da área de influência da obra impossibilitará a aferição de eventual dano ou responsabilização em decorrência da obra nova, razão pela qual é necessária a paralização imediata para a realização do laudo pericial determinado pelo Juízo a quo. Acrescenta que o tempo de paralização é irrelevante perante os problemas que serão evitados ao documentar a situação das estruturas dos edifícios da área de influência da obra. Ressalta que o laudo pericial que encomendou constata o descumprimento da norma de construção civil no tocante à realização prévia do laudo de vistoria. Requer a tutela de urgência para suspensão da obra até a realização do laudo pericial de vistoria. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A agravante apresenta laudo técnico unilateral id 64733903 que transcreve excerto de outro, elaborado por solicitação da agravada. O excerto transcrito ressalta a possibilidade de risco para o hotel de propriedade da agravante, caso haja paralisação da obra e considerando a proximidade das chuvas (id 64733903 – p. 13-14): “(...). Recebemos recentemente o pedido de elaboração de um curto parecer técnico por parte da Lotus Cidade, doravante denominada de Contratante, sobre o nosso posicionamento acerca de uma demanda judicial em andamento que, eventualmente e caso aceita pela Justiça do DF, ocasionará na paralização da obra de contenção no local em apreço. (...). Dentro do raio de influência desta obra encontra-se o Hotel San Peter, atualmente em fase de reformas. Esta é, sem dúvida, a região mais crítica junto à obra de contenção, em virtude da proximidade das estacas junto à vista 1 do projeto de contenção e as fundações existentes no citado Hotel. Portanto, foi esta a região que indicamos a premente necessidade de escavação das estacas de contenção antes da chegada das chuvas sazonais do DF, ou seja, é de extrema importância que a conclusão das escavações destas estacas acontece em um prazo máximo de 45 dias, de forma a se mitigar ou evitar quaisquer problemas de interação da escavação gerada e as fundações existentes, que, sem dúvida, se agravariam na presença de águas de chuva. A Figura 1 mostra as estacas de contenção junto a esta divisa coloridas em vermelho (parte superior desta). É fundamental que estas estacas estejam escavadas, concretadas, e já incorporadas com vigas de travamento atirantadas (carga de incorporação dos tirantes em projeto) antes da chegada das chuvas, no segundo semestre deste ano. Dito isto, ressaltamos à Contratante a urgência da execução desta face da cortina de estacas espaçadas, fato este que, de fato, tem sido realizado. A paralização da obra na etapa atual não só trará enormes prejuízos a esta dinâmica executiva, como também poderá ensejar na indesejável interferência geotécnica da obra ora semi-executada com as fundações existentes do Hotel San Peter. Ou seja, em outras palavras, as estacas de contenção hoje escavadas e abertas, ou parcialmente concretadas, ou já concretadas mas ainda não travadas pela viga atirantada, podem sim influenciar detrimentalmente (causar movimentações) nas fundações do Hotel San Peter, caso haja a infiltração de lençóis empoleirados de água (típicos nesta região) por ocasião das primeiras chuvas sazonais. como também poderá ensejar na indesejável interferência geotécnica da obra ora semi-executada com as fundações existentes do Hotel San Peter. Ou seja, em outras palavras, as estacas de contenção hoje escavadas e abertas, ou parcialmente concretadas, ou já concretadas mas ainda não travadas pela viga atirantada, podem sim influenciar detrimentalmente (causar movimentações) nas fundações do Hotel San Peter, caso haja a infiltração de lençóis empoleirados de água (típicos nesta região) por ocasião das primeiras chuvas sazonais. A situação atual da obra de contenção, nesta vista, não permite a sua paralização de imediato sem a segura e justa incorporação das estacas de contenção com a viga de travamento, e já com os tirantes incorporados em sua carga de incorporação Isto porque, com a presença da água, como previamente citado, há um potencial risco (pode ocorrer ou não) de pequenas movimentações nas fundações do Hotel San Peter – consequentemente com eventuais insurgências de patologias arquitetônicas nesta estrutura. (...)”. Grifei A carta técnica (id 64733905) traz recomendação de continuidade da obra, ressaltando o risco de oxidação natural do aço de estacas utilizadas no empreendimento caso paralisada a escavação: “(...). 4. Na obra nesse momento está ocorrendo a escavação das estacas da contenção, um item de suma importância para a segurança de todo o empreendimento e de toda a área em questão. Esse serviço consiste em uma escavação mecanizada com caminhão perfuratriz, posicionamento da armação com um caminhão Munck e concretagem da referida estaca. Essa primeira parte do serviço deve levar entorno de 40 dias para ser concluído. 5. Salientamos que parte do aço das estacas escavadas já estão na obra, e que sofrem um processo de oxidação natural que pode trazer consequências negativas a durabilidade da estaca e de toda a contenção. Dessa forma não recomendamos que a escavação das estacas seja paralisada, pois essa peça da contenção que é fundamental para estabilidade da estrutura pode sofrer danos e ter sua resistência afetada, trazendo consequências para toda a área em questão. 6. Vale ressaltar que o período de chuva no Distrito Federal tem inicio previsto a partir do mês de setembro / outubro o que poderá ocasionar erosões danificando subsolos de edificações vizinhas e ruas públicas. 7. É importante deixar claro também que nessa etapa da obra onde existem furos profundos abertos e armaduras das estacas concretadas sobressaindo o terreno, poderá resultar em acidentes para veículos e pedestres. 8. Dessa forma recomendamos que os serviços em questão tenham continuidade, para que as estacas da contenção sejam finalizadas segundo o cronograma da obra. (...). Grifei Assim, à primeira vista, os riscos temidos pela agravante poderão decorrer da paralisação da obra no atual estágio, ante a necessidade dos ajustes s antes do período de chuvas, o que poderá ser confirmado ou não após a realização da perícia técnica já deferida. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator